Tribunal: TJMT
Processo: 1005307-95.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005307-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (IMPETRANTE), 2ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), EDUALDO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 628.516.911-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO DE MORAES - CPF: 039.269.671-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA BRITO DA SILVA - CPF: 062.862.311-96 (VÍTIMA), ROMULO DA SILVA CONCEICAO - CPF: 701.887.161-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA DO DISTRITO DA CULPA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e ao corréu, por se tratar de delito de feminicídio consumado e de homicídio qualificado tentado, ambos supostamente ordenados pelo paciente, em razão de sua insatisfação com o término do relacionamento amoroso anteriormente mantido com a primeira vítima, que faleceu em razão de seis disparos de arma de fogo, efetuados em plena luz do dia, à frente de sua casa; sem que se ignore ainda ter o paciente empreendido todos os esforços para se evadir da aplicação da lei penal, tendo sido preso apenas dias depois, quando já se encontrava distante cerca de 800 km (oitocentos quilômetros) do
locus delicti
, a atrair o entendimento consolidado do c. STJ de que a fuga do distrito da culpa consubstancia fundamento apto a justificar a segregação cautelar. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1005307-95.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE:

Dr. HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA

PACIENTE:

EDUALDO MOREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1010467-97.2023.8.11.0045 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, dos delitos previstos pelo
art. 121, §2º, I, IV, VI e VIII do Código Penal
, e pelo
art. 121, §2º, I, IV e VIII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, ambos na forma do artigo 29 do mesmo diploma legal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
30/11/2023
, pela suposta prática dos delitos supramencionados.

Nesse cenário, sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
, ao argumento de que a
segregação cautelar
teria sido determinada
à mingua da presença dos seus requisitos legais
e de
fundamentação idônea
, especialmente diante da
ausência de indícios mínimos de autoria delitiva
, ensejo em que o d. impetrante argumenta, em síntese, que “
o standard probatório quanto à autoria do acusado
EDUALDO
é extremamente frágil e, a nosso ver, insuficiente para fins de decretação de sua prisão
”.

Adicionalmente, pontua que se cuida de paciente detentor de
predicados pessoais favoráveis
, pelo que seriam adequadas e suficientes as
medidas acautelatórias mais brandas
, se necessárias.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias. No
mérito
, vindica a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, consoante se vê do ID 205030191.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
205217150), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 205810692.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial extinção do
writ
sem exame do mérito
, por reputar inadmissível a análise, em sede de
habeas corpus
, de questões concernentes à
autoria delitiva
; e, na extensão remanescente, recomendou a
denegação
da ordem (ID 208831166).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que, muito embora a i. Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pela
parcial extinção do
writ
sem resolução do mérito
, aduzindo a inviabilidade de se apreciar, em sede de
habeas corpus
, questões concernentes à autoria delitiva, face à impossibilidade de dilação probatória, estou convencido de que a análise do
fumus comissi delicti
, ainda que nos limites possibilitados pelo rito célere e sumário do remédio heroico, ou seja, com base na
prova pré-constituída
carreada aos autos, é imprescindível à aferição da
idoneidade da prisão cautelar imposta ao paciente
, pelo que
procedo, ainda que dentro desses limites, à apreciação meritória
.

Dito isso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
EDUALDO MOREIRA DOS SANTOS
e
Pablo de Moraes
tiveram suas prisões preventivas decretadas em
30/11/2023
, em razão de elementos que indicavam o envolvimento deles com os crimes de
feminicídio
em situação de violência doméstica, no âmbito de relação íntima de afeto, contra a vítima
Camila Brito da Silva
, e
tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil
, em face da vítima
Rômulo da Silva Conceição.

No dia
01/12/2023
se comunicou nos autos o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente e, em
14/12/2023
, o i. órgão ministerial ofertou denúncia em desfavor de
EDUALDO
e
Pablo
, dando-os como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, I, IV, VI e VIII do Código Penal
, na forma do art. 29 do mesmo diploma legal, quanto à vítima
Camila
, bem como do
art. 121, §2º, I, IV e VIII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, na forma do artigo 29 do mesmo diploma legal, quanto à vítima
Rômulo
, em concurso material de crimes.

Em razão da não localização do corréu
Pablo
, ocorreu o
desmembramento do feito em relação a ele
; persistindo, portanto, o trâmite da Ação Penal n. 1010467-97.2023.8.11.0045 tão somente em desfavor do paciente
EDUALDO
.

A propósito, verte da denúncia que, no dia
27/11/23
, por volta das 11h20min, na residência situada na Rua Cruz Alta, n. 169, Bairro Loteamento Jardim Primaveras, no Município de Lucas do Rio Verde/MT,
EDUALDO
e
Pablo
, com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante dissimulação,
mataram a vítima
Camila Brito da Silva
, por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica
, valendo-se, para tanto, do emprego de arma de fogo de uso restrito.

Demais disso, nas mesmas circunstâncias, os denunciados, com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante dissimulação,
tentaram matar a vítima
Rômulo da Silva Conceição
, valendo-se, para tanto, do emprego de arma de fogo de uso restrito, não se consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Conforme contextualizado pelo
parquet
,
EDUALDO
conviveu amorosamente com
Camila
por cerca de quatro anos e, após o término do relacionamento, o paciente passou a pressioná-la e ameaçá-la para que reatassem a convivência conjugal.

Após restarem infrutíferas as tentativas de
EDUALDO
, o paciente acabou por encomendar a morte de
Camila
e de
Rômulo
, seu atual namorado, ao denunciado
Pablo
, sendo certo que este último aderiu ao propósito homicida, ciente das motivações de
EDUALDO
.

Com vistas à consecução da prática delitiva,
EDUALDO
telefonou para
Camila
perguntando se ela estava em casa, sob o pretexto de que precisava de uma procuração, e, após obter tal confirmação, o paciente encaminhou o denunciado
Pablo
até o aludido local para cumprir o que haviam combinado.

Ao chegar à residência da vítima,
Pablo
chamou
Camila
na frente do imóvel e se identificou apenas como um entregador, ocultando, assim, o propósito criminoso. Em seguida, tão logo a ofendida foi ao seu encontro, o imputado sacou uma pistola 9mm e deflagrou diversos disparos contra ela, que não resistiu a gravidade dos ferimentos e faleceu no local dos fatos.

Ao escutar os gritos de
Camila
, a vítima
Rômulo
foi ao seu encontro, momento em que o denunciado
Pablo
também tentou matá-lo com disparos de arma de fogo, não tendo logrado êxito tão somente pelo fato do referido ofendido ter conseguido abrigar-se no interior do imóvel.

Imediatamente após o cometimento dos crimes em testilha,
EDUALDO
foi até a residência da vítima com seu veículo Jeep Renegade, de cor preta e placa QCU5I53, no afã de confirmar a execução da ofendida — momento este registrado por câmeras de segurança —, oportunidade em que também buscou seu comparsa
Pablo
, vindo ambos a fugir juntos da cidade.

No desdobramento desses fatos,
EDUALDO
telefonou para a pessoa de
Euclides Mendes
e pediu para que fosse encontrá-los em Campo Novo do Parecis/MT, local onde o imputado confidenciou a este último, na companhia de
Pablo
, que havia feito uma “cagada”.

Nessa toada, para despistar as autoridades e evitar a prisão em flagrante,
EDUALDO
trocou seu veículo com o de
Euclides
, seguindo rumo à cidade de Barra do Garças/MT, ao passo que este último seguiu com o veículo do paciente para a cidade de Brasnorte/MT, na companhia do denunciado
Pablo
, o qual ainda estava em posse da arma utilizada nos crimes.

Ao arremate, o veículo conduzido por
Euclides
foi interceptado por uma equipe da Polícia Militar durante o trajeto, ocasião em que o denunciado
Pablo
conseguiu fugir embrenhando-se no mato, tendo deixado para trás a pistola 9mm por ele utilizada, que foi devidamente apreendida pela guarnição.

Já o paciente
EDUALDO
foi preso enquanto fugia com seu irmão
Edvon Alves Santana
e esposa, tendo inclusive confirmado ao irmão ter matado sua ex-companheira em Lucas do Rio Verde/MT.

Nesse cenário, como exposto, decretada a
prisão preventiva
do paciente no dia
30/11/2023
por esses fatos, com o cumprimento do respectivo mandado de prisão no dia
01/12/2023
, insurge-se o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
feminicídio consumado e
homicídio qualificado tentado
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor dos Boletins de Ocorrência n.
2023.339314 e n. 2023.339500; as declarações prestadas por
Rômulo da Silva Conceição
,
Paulo Sérgio da Silva Camargo
e
Euclides Mendes
,
Edvon Alves Santana; Angelita Alves da Silva Santana
; o Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.487259; o Relatório n. 2023.13.96610, acompanhado dos registros fotográficos obtidos por meio de câmeras de segurança, que demonstram a passagem do veículo de
EDUALDO
pela casa de
Camila
logo após a consumação da prática delitiva; e o laudo de exame pericial correspondente à morte da ofendida
Camila
, que constatou sua morte “[...]
devido a ferimentos provocados por projéteis de arma(s) de fogo, ato violento praticado por terceiro(s)
” (ID 205030191 - Pág. 397), tendo sido ainda identificado o disparo de 06 (seis) projéteis (ID 205030191 - Págs. 398-399).

Por clareza, registro que, à d. autoridade policial, a testemunha
Paulo Sérgio
narrou que, no dia
13/11/2023
, ou seja, poucos dias antes do ocorrido, estava em um bar e presenciou quando
Camila
, sua amiga, discutiu com
EDUALDO
, que queria a todo custo reatar o relacionamento, oportunidade em “[...]
que

EDUALDO falou em tom de ameaça para CAMILA ‘você pode chamar quem fosse para intimidá-lo, mas que isso não ficaria assim porque dinheiro ele tinha’
” (ID 205030191 - Pág. 21).

Adicionalmente, a vítima
Rômulo
foi convicta ao asseverar que “
[...]
momentos antes do ocorrido por volta das 11h00min, EDUALDO ligou para CAMILA perguntando se ela estava em casa. Que EDUALDO perguntou por duas vezes. Que ouviu CAMILA responder que estava em casa
[...] Que transeuntes relataram que
depois do ocorrido um veículo com as mesmas características do carro de EDUALDO passou logo após o ocorrido em frente à residência
” (ID 205030191 - Págs. 19-20). — Destaquei.

Por sua vez, a testemunha
Euclides
assim enredou o paciente no episódio delitivo, relatando o seguinte,
in verbis
:

“[...]
no dia 27/11/2023, por volta das 13h15m,
seu conhecido EDUARDO, telefonou no celular da esposa do interrogando, 66 999231077, e pediu para socorrer ele na cidade de Campo Novo do Parecis, pois tinha dado problema no carro dele, Jeep Renegade
, QUE por volta das 13h30m, o interrogando pegou seu carro, Prisma de cor branca, passou no Posto União, abasteceu e foi sentido Campo Novo do Parecis, QUE chegou por volta das 16h00m e foi até o Mercado Big Master, onde ele disse que estaria, QUE
o EDUARDO estava com o PABLO, QUE o EDUARDO disse que tinha acontecido uma ‘cagada, um trem que não era para ter acontecido’, e precisava do carro do interrogando para voltar para a cidade para se apresentar e estava com medo de ir no carro dele e ser preso antes de se apresentar
”.

(ID 205030191 - Págs. 56-57) — Destaquei.

Por outro lado, após a prisão de
EDUALDO
, efetivada por policiais rodoviários federais, que abordaram o veículo conduzido pelo paciente enquanto ele empreendia fuga do
locus delicti
, na companhia de seu irmão e da esposa deste, foram colhidos os depoimentos destes últimos, oportunidade em que seu irmão,
Edvon
, asseverou que “
[...] durante a viagem,
EDUALDO admitiu ter praticado homicídio em desfavor de uma mulher, disse que se envolveu amorosamente com ela
; QUE tal mulher estava armando para cima do seu irmão e que ela planejava matá-lo, que diante da ameaça
ele se antecipou tentando contra a vida dela
; QUE afirma que EDUALDO não contou muitos detalhes do crime, ficou a maioria do tempo calado; QUE
não sabe declinar ao certo o nome da vítima, acredita que o nome pode ser CAMILA; QUE tem conhecimento de que a vítima residia em Lucas do Rio Verde MT
” (ID 205030191 - Pág. 124).

Por sua vez,
Angelita
, esposa de
Edvon
, relatou que “
[...] em determinado momento quando os policiais federais se afastaram
ela indagou o marido sobre o que estaria ocorrendo, momento em que ele disse que o irmão EDUALDO havia confessado ter matado uma mulher em Lucas do Rio Verde
MT
” (ID 205030191 - Pág. 127).

Nesse cenário, conquanto o d. causídico impetrante se insurja contra os
elementos informativos
colhidos em desfavor do paciente e que demonstrariam seu possível envolvimento com os delitos em comento, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, curial rememorar que tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
. Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que inicialmente decretou a prisão preventiva do paciente, em
30/11/2023
,
in verbis
:

“[...]
Quanto ao periculum libertatis - perigo na liberdade do indiciado – saliento que o decreto de prisão preventiva é a resposta estatal para três diferentes necessidades, quais sejam: a) a necessidade de justiça, ao impedir a fuga do acusado; b) a necessidade de verdade real, ao impedir que se atrapalhem as indagações da autoridade, que se destruam provas do delito e intimidem as testemunhas, e, por fim; c) a necessidade de ordem pública, ao impedir que durante o processo o réu continue a atacar o direito alheio.

No caso em tela,
além da extrema violência do fato em si, consubstanciada na morte abrupta da vítima, verifica-se que os suspeitos PABLO DE MORAES e EDUALDO MOREIRA DOS SANTOS encontram-se foragidos, o que escancara a perigosidade em concreto, justificando a ideia de preservação da ordem pública
.

Ex positis, a luz dos fundamentos acima delineados,
DEFIRO
a representação da autoridade policial para
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA
de
PABLO DE MORAES e EDUALDO MOREIRA DOS SANTOS
, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal
”.

(Decisão de ID 135731432 – Pedido de Prisão Preventiva n. 1010265-23.2023.8.11.0045). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi
mantido

pela d. autoridade judiciária acoimada coatora, em
09/01/2024,
ao
reanalisar
a imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente.

Por clareza, transcrevo excerto do r.
decisum
:

“[...] Por fim, registro que
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
dos denunciados proferida na data de 30/11/2023,
eis que entendo que a custódia cautelar dos mesmos é medida recomendável, não havendo possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no momento, aliado a não alteração da situação fática-jurídica
, inexistindo razões para a revogação da decisão já proferida no Id.136395488 - Pág. 4, nos termos do artigo 316 do CPP”.

(ID 137967058 – Ação Penal n. 1010467-97.2023.8.11.0045). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica, o delito de
feminicídio
perpetrado em face de
Camila
, bem como a
tentativa de homicídio qualificado
em desfavor de
Rômulo,
teriam sido ordenados por
EDUALDO
e executados pelo corréu
Pablo
, na data fatídica, em razão da insatisfação do paciente com o término de seu relacionamento com
Camila
, cabendo ainda consignar que a ofendida foi alvejada com
06 (seis) disparos de arma de fogo
, em plena luz do dia, enquanto acreditava atender um mero entregador em sua residência, tudo em conformidade com o arquitetado pelos increpados.

Posteriormente,
EDUALDO
compareceu ao local para constatar a consumação dos delitos, oportunidade em que auxiliou
Pablo
para que ambos empreendessem fuga, vindo a enredar ainda a testemunha
Euclides
na empreitada, sem lhe contar, alegadamente, do que se tratava a saída de ambos do Município de Lucas do Rio Verde/MT; desiderato em que restou preso pela PRF quando já se encontrava distante cerca de 800km (oitocentos) quilômetros do
locus delicti.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Como se não bastasse,
verte dos autos que
EDUALDO
empreendeu fuga do
locus delicti
logo após a prática delitiva
, vindo, primeiro, a trocar de automóvel com a testemunha
Euclides
, e, posteriormente, a utilizar o veículo de seu irmão
Edvon
, tudo no intento de
despistar as forças policiais
, as quais, não obstante, realizaram sua abordagem no dia
30/11/2023
, oportunidade em que agentes da PRF constataram a existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor, consoante se vê do ID
205030191 - Pág. 101.

E, como se sabe, é pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que
“
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).
Veja-se:

[...] 6. Ademais, com base no exame dos elementos concretos,
as instâncias ordinárias concluíram pela existência de risco de fuga, o que reforça a necessidade da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
. Isso porque,
após cometer o crime, o agravante foi para sua casa pegar seus documentos, jogou a arma do crime no mato e tentou se esconder
. Além disso, segundo depoimento da irmã do paciente, o acusado
adotou paradeiro incerto
no dia dos fatos [...].

(AgRg no HC n. 808.909/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). — Destaquei.

Em idêntico sentido preceitua o Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”,

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDUALDO MOREIRA DOS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024